Tribunal: TJES
Processo: 5017074-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017074-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AMILTON ANNERTH
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017074-33.2023.8.08.0048.

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
AMILTON ANNERTH

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
AMILTON ANNERTH

em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,
através da qual alega que foi surpreendida com o recebimento de uma cobrança no valor de R$ 2.297,52, em relação ao mês de junho de 2022, decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção, pelo qual foi constatada suposta irregularidade em suas instalações. Alegou que contestou a cobrança e que não estava presente no momento dai inspeção e, por não ter pago, teve a energia suspensa em 07/07/2023, situação esta que perdurava até o ajuizamento da demanda (13/07/23). Requereu, liminarmente, o restabelecimento do serviço suspenso e, no mérito, a declaração de nulidade dos TOI, e de inexigibilidade do débito originário, bem como indenização por dano moral.

Em sede de contestação (ID. 5942736), a EDP suscitou, alegando, preliminarmente, incompetência do juízo. No mérito, refutou os argumentos autorais e pugnou pela improcedência dos pedidos exordiais, assim como pelo acolhimento de pedido contraposto de condenação do autor ao pagamento do valor referente a recuperação de consumo

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5942751), que assim resolveu a lide:

Por fim, julgam-se
parcialmente procedente o pedido,
resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a invalidade dos TOI nº.
9373615,
e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento, confirmando a tutela deferida ao id. 27935340 em seus próprios termos;

b) OBRIGAR
a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida.

c) CONDENAR
a Requerida a pagar a parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5942753) alegando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade do TOI conforme Resolução 414 de 2010. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 5942757), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9373615 (ID. 5942744),
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– não há assinatura do consumidor ou a informação de que sua ausência.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Ademais, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante quanto à alegação de furto de energia:
“
Assim, considerando a constatação de ausência de prova concreta de violação no medidor ou desvio direto da energia, não se pode presumir que o requerente tenha realizado ‘gato’, ou qualquer alteração no padrão, sem prova determinante da ação dolosa e deliberada do consumidor, de modo que não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois, repita-se, trata-se de conduta considerada grave (furto de energia – artigo 155, §3º, do Código Penal) e a requerida deveria ter sido mais diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 591. “

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei
9099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)